Tribunal: TJMT
Processo: 1015333-84.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015333-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 556.614.329-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), CESAR AUGUSTO DO ROSARIO STIEGLITZ - CPF: 017.448.639-11 (PACIENTE), ESTE JUÍZO (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 556.614.329-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015333-84.2026.8.11.0000

PACIENTE: CESAR AUGUSTO DO ROSARIO STIEGLITZ
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática do delito de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia devolvida a exame cinge-se a três questões centrais: (i) definir se é cabível, na via estreita do
habeas corpus
, o exame da alegada ausência de dolo; (ii) aferir a legalidade da prisão preventiva, bem como a suficiência de sua fundamentação; e (iii) apreciar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar, à vista do estado de saúde do paciente.

III. Razões de decidir

3. A análise da ausência de dolo e negativa de autoria demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a expressiva quantidade de droga apreendida, a dinâmica do transporte interestadual e os indícios de inserção em organização criminosa.

5. O
periculum libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, reforçado por antecedentes relacionados ao tráfico de drogas.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais.

7. A alegação de doença grave, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando ausente comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. É incabível, em
habeas corpus
, a análise de alegações que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. 2. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, na medida em que evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública. 3. O histórico criminal do agente, ao evidenciar risco concreto de reiteração delitiva, revela-se elemento idôneo a justificar a manutenção da custódia cautelar. 4. A ausência de comprovação da inadequação do tratamento médico no sistema prisional afasta a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313 e 318; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 191.097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 24/02/2021, DJe 20/04/2021. STJ, HC nº 715.127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 15/03/2022. AgRg no RHC nº 210.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14/04/2025, DJEN 25/04/2025. AgRg no HC nº 983.980/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025. AgRg no HC nº 964.311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025. AgRg no HC nº 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023. HC nº 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/02/2020, DJe 28/02/2020. AgRg no HC nº 945.992/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27/11/2024, DJEN 02/12/2024. TJMT, HC nº 136.629/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, j. 03/11/2015, DJE 09/11/2015. HC nº 1009743-05.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 07/07/2021, DJE 09/07/2021. HC nº 1000335-87.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 30/03/2021, DJE 31/03/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015333-84.2026.8.11.0000

PACIENTE: CESAR AUGUSTO DO ROSARIO STIEGLITZ
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CÉSAR AUGUSTO DO ROSÁRIO STIEGLITZ
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT, que, por meio de decisão proferida nos autos nº 1000633-43.2026.8.11.0020, nos quais se apura a suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito sob a imputação de tráfico de drogas, após abordagem realizada enquanto conduzia uma carreta que, segundo sua convicção, encontrava-se vazia. Não obstante, foram localizadas, no interior do veículo, quatro caixas contendo substâncias ilícitas. Diante disso, sustenta a inexistência de dolo – seja em sua forma direta, seja eventual –, porquanto a conduta do paciente teria se limitado ao desempenho de atividade estritamente logística, executada em atendimento a solicitação informal de colega da empresa em que labora.

Invoca, ademais, o art. 45 da Lei nº 11.343/2006, asseverando que, em razão de quadro grave de diabetes mellitus, o paciente seria inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Para além das excludentes apontadas, alega que a manutenção da prisão cautelar padece de fundamentação concreta e idônea, em manifesta violação ao direito fundamental à liberdade e ao princípio da excepcionalidade que rege a prisão preventiva, assinalando, nesse mesmo contexto, a presença de condições pessoais favoráveis, notadamente a ausência de antecedentes relevantes e o estado de saúde do paciente, elementos que, segundo afirma, militam em favor da revogação da custódia.

Postula, assim, o reconhecimento da ilegalidade da prisão, bem como da ausência de dolo na conduta imputada, com a consequente isenção de pena e o encaminhamento do paciente para tratamento médico adequado. Em caráter subsidiário, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar ou, alternativamente, sua transferência para unidade compatível com seu estado de saúde, pleiteando, ainda, a expedição de salvo-conduto para resguardá-lo de eventual nova coação ilegal (cf. Id. n.º 359377897).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 359497892).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 359817858).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem
” (cf. Id. n.º 361188384).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015333-84.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aponta o impetrante, de início, a ocorrência de constrangimento ilegal, alicerçando sua tese na alegada ausência de dolo na conduta supostamente praticada, ao sustentar que o paciente não detinha plena ciência da existência das substâncias ilícitas transportadas, porquanto teria sido incumbido da condução de carreta sob a premissa de que se encontrava vazia.

Não obstante, a controvérsia assim delineada – sobretudo à vista dos efeitos práticos que dela se pretende extrair – reclama incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência
incompatível com a natureza desta ação constitucional
, de cognição sumária, de onde se infere a
inadequação da via eleita para o exame da matéria
.

Nesse sentido:

“[...] Na via do habeas corpus,
não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas
, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria [...].”
(STJ - HC: 715127 CE 2021/0407783-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022.)

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus [...].”
(STJ - AgRg no RHC: 210419 MG 2025/0019483-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025.)

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. [...].”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015.)

Por oportuno, impende destacar o teor do
Enunciado Orientativo nº 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Nessa linha, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria delitiva – a qual somente pode ser apurada de forma exauriente no curso regular da ação penal –, bastando a presença de indícios suficientes acerca do envolvimento do suspeito no fato que lhe é imputado, conclui-se, como já consignado, que a controvérsia suscitada não pode ser dirimida no âmbito da presente impetração, por demandar aprofundamento probatório incompatível com a via eleita.

Por outro flanco, insurge-se o impetrante contra a medida constritiva, ao afirmar que o decreto prisional padece de fundamentação genérica, inapta a evidenciar, de forma concreta, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, razão pela qual postula a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, se necessário com a imposição de medidas cautelares alternativas, notadamente em razão do estado de saúde do paciente.

Da análise dos autos, verifica-se que o paciente,
CÉSAR AUGUSTO DO ROSÁRIO STIEGLITZ
, foi detido em flagrante no dia
28 de março de 2026
, sob a imputação da prática do crime de tráfico de drogas.

Na sequência, a autuação foi submetida ao crivo judicial, tendo sido convertida em prisão preventiva, nos termos a seguir:

“[...] Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Analisando os autos, verifica-se que no dia 28 de março de 2026, por volta das 09:00 horas, na BR-364, proximidades do quilômetro 5, no município de Alto Araguaia/MT, durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar no âmbito das operações "Tolerância Zero" e "Centro Seguro".

Segundo consta nos Boletins de Ocorrência nº 2026.101605 (PM) e BOPB1 (PRF), a equipe policial foi acionada por um setor de análise de risco para abordar o conjunto veicular composto pelo caminhão-trator Mercedes-Benz Actros, placa SFG9F35, e o semirreboque SR/Rodolinea, placa ASX7D36, que trafegava no sentido decrescente da rodovia.

Ao ser interceptado, o condutor apresentou exacerbado nervosismo e forneceu informações desencontradas sobre o seu itinerário, alegando que havia saído de Fazenda Rio Grande/PR com o caminhão vazio, deslocando-se até Cuiabá/MT para acoplar o semirreboque em um posto de combustível não identificado e que agora retornava para o Paraná.

Diante da fundada suspeita, os agentes realizaram uma busca avançada no compartimento de carga, onde localizaram quatro grandes caixas de madeira que haviam sido omitidas pelo suspeito.

No interior dessas caixas, foram encontrados
334 pacotes contendo tabletes de substância vegetal com características de "Skunk"
.

A perícia oficial (POLITEC), através do Laudo Pericial nº 513.3.26.9005.2026.021378-A01 (Id. 228422463), confirmou a natureza do material como sendo
Cannabis sativa L. (Maconha)
, totalizando uma
massa bruta de 1.090.424g (uma tonelada, noventa quilogramas e quatrocentos e vinte e quatro gramas)
.

Os depoimentos colhidos corroboram integralmente a dinâmica da apreensão.

O policial militar André Luis Silva Mangabeira detalhou que a voz de prisão foi dada após a constatação de que as caixas lacradas continham o entorpecente, totalizando mil tabletes.

A policial Wanessa Lopes dos Santos confirmou a ação conjunta e a entrevista com o motorista, que não soube explicar a procedência da carga ilícita.

O policial rodoviário federal Rogério Marcos Martins reiterou que a abordagem foi motivada por análise de risco e que o condutor omitiu a existência das caixas de madeira no transporte.

No interrogatório policial, o flagrado Cesar Augusto do Rosário Stieglitz, após ser cientificado de seus direitos constitucionais e manter contato com seu advogado, optou por exercer o direito ao silêncio, declarando que se manifestaria apenas em juízo.

Em sua qualificação de vida pregressa, registrou-se que
o autuado já possui condenação anterior por associação criminosa voltada ao tráfico na comarca de Paranaguá/PR
.

Além da droga, foram apreendidos o aparelho celular Motorola Moto G32 e os veículos utilizados no transporte.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (id. 228422443), dada a
vultosa quantidade de entorpecente avaliada em mais de R$ 18 milhões
, bem como pela quebra de sigilo telemático do celular, incineração imediata da droga e o perdimento dos veículos com alienação antecipada.

Por fim, foi oficiado ao juízo sobre a impossibilidade de manutenção do custodiado na Delegacia de Alto Araguaia, uma vez que a unidade opera em condições precárias e a Cadeia Pública local encontra-se interditada judicialmente.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas.

[...]

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante (depoimentos dos policiais e apreensão dos entorpecentes), dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do flagrado Cesar Augusto, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão, no boletim de ocorrência, nas declarações prestadas pelos policiais rodoviários e, principalmente, no laudo pericial de constatação de entorpecentes, que confirmou a natureza ilícita das substâncias,
identificando-as como cannabis sativa (Skunk), em quantitativos absolutamente expressivos – ao todo 1.090.424g (uma tonelada, noventa quilogramas e quatrocentos e vinte e quatro gramas)
.

Já os indícios de autoria são firmes e suficientes, pois o réu foi flagrado transportando os entorpecentes em um caminhão.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada.

[...]

A
reiteração criminosa restou cabalmente demonstrada
, pois em pesquisa aos antecedentes criminais, verificou-se que o flagrado possui o Executivo de Pena nº 5038811-72.2022.4.04.7000 em tramite na Vara de Execução em Meio Aberto de Curitiba/PR, no qual consta
condenação pelo crime de associação para o tráfico a uma pena de 4 anos e 1 mês
, a qual foi extinta pelo cumprimento apenas no dia 27/03/2026.

Ademais, entendo estar cabalmente demonstrado que a segregação cautelar do custodiado é medida necessária e adequada para garantia da ordem pública, notadamente ante a quantidade das substâncias apreendidas, que indicam a participação do réu em estrutura criminosa organizada e profissionalizada voltada ao comércio interestadual de entorpecentes.

A
gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade
, posto que pelas circunstâncias em que o indiciado foi preso em flagrante, além da elevada quantidade (1.090 kg) de alto valor mercadológico (skunk), soma-se o fato de que o transporte era realizado entre unidades da Federação distintas, denotando complexidade logística e estrutura criminosa interestadual, que, ao que tudo indica, não se trata de conduta isolada, mas sim de engrenagem de um sistema organizado e reiterado de tráfico, cujo potencial ofensivo ultrapassa a mera tipificação abstrata do art. 33 da Lei de Drogas.

Estamos diante da
apreensão de 1.090 kg de "Skunk", que trata-se de variante da cannabis com alto teor de THC
, dotada de valor mercadológico superior e efeitos psicoativos intensamente mais potentes que a maconha comum, o que denota a especial gravidade da conduta.

Observa-se, com isso, o Enunciado nº 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT – “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

[...]

Ainda, o indiciado possuir condições subjetivas favoráveis e eventual aplicação de regime diverso do fechado em caso de condenação, entendo que não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se crime de tráfico de entorpecentes, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, por absoluta incompatibilidade com a gravidade concreta da conduta e com o risco que o agente oferece à ordem pública.

A liberdade provisória – ainda que condicionada – não possui aptidão para neutralizar os riscos concretos demonstrados nos autos, de forma que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, impõe-se a decretação da prisão preventiva como única medida eficaz e proporcional ao caso concreto.

[...]

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput”, e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de CESAR AUGUSTO DO ROSARIO STIEGLITZ, por estar em consonância com os ditames legais e constitucionais, e DEFIRO o pedido do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado em PRISÃO PREVENTIVA [...]”.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso em apreço, depreende-se que a autoridade apontada como coatora procedeu à conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a medida, precipuamente, na
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta imputada
e do efetivo
risco de reiteração delitiva
.

Em dissonância com o alegado pelo impetrante, constata-se que o
decisum
não se amparou em meras conjecturas nem na gravidade abstrata do delito, mas, ao revés, lastreou-se em elementos concretos extraídos dos autos, reputados idôneos a evidenciar, de forma concomitante, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, consignou-se a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. A materialidade restou demonstrada por laudo pericial que atestou que a substância apreendida consistia em
Cannabis sativa L.
(
skunk
), totalizando aproximadamente
1.090.424g (uma tonelada, noventa quilogramas e quatrocentos e vinte e quatro gramas)
.

A autoria, por seu turno, foi inferida a partir dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o custodiado foi flagrado na condução do veículo utilizado para o transporte do entorpecente, além de apresentar comportamento suspeito e prestar informações contraditórias acerca de seu itinerário.

Ainda nesse contexto, a decisão consignou que os elementos colhidos indicam que o custodiado detinha pleno domínio sobre o transporte da carga ilícita, tendo, inclusive, omitido a existência das caixas que continham a droga, o que reforça os indícios de autoria diante da dinâmica fática apurada.

No tocante ao
periculum libertatis
, ressaltou-se a
gravidade concreta da conduta
, revelada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, bem como pela sua natureza e elevado valor mercadológico, circunstâncias que indicam a prática de tráfico em larga escala e a possível inserção do agente em organização criminosa estruturada,
legitimando, sob essa perspectiva, a adoção da medida constritiva
.

A propósito, de acordo com o Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “
a
expressiva quantidade
e/ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva
”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da
expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos, da estrutura organizada para o cultivo e distribuição da droga e do envolvimento de múltiplos agentes na prática criminosa. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 983.980/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] A prisão preventiva está
fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas
, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta do agravante e a necessidade de garantir a ordem pública [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva [...] Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no HC n. 964.311/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Para além dos elementos intrinsecamente ligados ao fato investigado, o
decisum
atribuiu relevo significativo ao histórico criminal do paciente, tendo em vista a existência de condenação anterior por crime relacionado ao tráfico de drogas, o que denota sua
propensão à prática criminosa
e o
risco concreto de reiteração delitiva
.

Nesse particular, impende reiterar, em consonância com o que já se assentou na análise liminar da presente impetração, que os fundamentos invocados pela autoridade coatora para a decretação da prisão preventiva do paciente revelam-se
idôneos e suficientes
, em plena harmonia com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No que se refere ao estado de saúde do paciente, conquanto demonstrada a existência de enfermidade, não se vislumbra incompatibilidade entre seu quadro clínico e a permanência no sistema prisional, tampouco se verifica, no âmbito intramuros, a ausência de suporte médico adequado e suficiente à preservação de sua integridade física.

O art. 318, II, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente se encontrar “
extremamente debilitado
por motivo de
doença grave
”, sendo exigida, pelo parágrafo único do dispositivo em comento, “
prova idônea
” para a concessão da medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, pacificou-se no sentido de que “
a situação de
extrema debilitação por doença grave
, como
medida excepcional
justificadora da prisão domiciliar, deve ser
demonstrada de plano
, mediante a apresentação de
documentos e laudos médicos
que
comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional
” (AgRg no HC n. 945.992/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

Nesse mesmo sentido, especificamente quanto à moléstia descrita nos autos,
“
a falta de comprovação de que o paciente, portador de diabetes tipo 2, não esteja recebendo o tratamento médico necessário no estabelecimento prisional em que está custodiado
afasta a necessidade de sua colocação em liberdade devido à patologia apresentada
” (N.U 1009743-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

De igual modo:

“[...] É inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar quando inexiste prova da incapacidade de o sistema prisional possibilitar o tratamento médico necessário ao paciente portador de diabetes [...].”
(N.U 1000335-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021.)

Por derradeiro, conquanto o paciente ostente condições pessoais presumivelmente favoráveis, os elementos constantes dos autos evidenciam condutas revestidas de tal grau de censurabilidade que sequer esses predicados se mostram aptos a infirmar a necessidade da custódia cautelar.

Acerca do tema:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(Enunciado Orientativo nº 43 - TJMT).

Por todo o exposto,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
CÉSAR AUGUSTO DO ROSÁRIO STIEGLITZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026